Tribunal: TJDFT
Processo: 0711358-67.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESTRIÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença (ID 76111642) que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito que originou a inscrição do nome do autor na plataforma do SERASA, determinar a exclusão da anotação e condenar o réu a restituir ao autor o valor de R$ 7.067,02, a título de repetição de indébito; a pagar ao requerente a quantia de R$ 2.000,00, em reparação por danos morais e a se abster de realizar cobranças do débito objeto da lide.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 76111636). Foram ofertadas contrarrazões, com pedido de majoração da indenização por danos morais (ID 76111648).
3. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a declaração de nulidade da cobrança e de quitação integral do contrato e condenação do réu à restituição, em dobro, da quantia de R$ 7.067,02 e ao pagamento do valor de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que firmou contrato de financiamento de veículo, mediante o pagamento de 48 parcelas mensais no valor de R$ 1.595,10. Informou que, após o pagamento de 20 parcelas, realizou a quitação de boleto no valor de R$ 17.546,94, com a informação que se tratava das parcelas de 21 a 48. Afirmou que passou a receber mensagens de cobrança e que foi informado que o pagamento realizado não acarretou a quitação do débito, mas o adiantamento das últimas parcelas. Destacou que, diante das excessivas cobranças, realizou o pagamento da quantia de R$ 3.533,51, referentes às parcelas 22 e 23. Discorreu que tentou resolver a questão junto ao banco, mas não obteve êxito. Pontuou que foi informado que houve um erro na realização da cobrança e que o banco nada poderia fazer. Sustentou que houve cobrança indevida e que suportou danos materiais e morais.
4. Em suas razões recursais, o banco recorrente alegou que a cobrança decorreu do contrato firmado entre as partes e que o recorrido adiantou as parcelas de 35 a 48. Argumentou que, à época do pagamento, constavam em aberto 27 parcelas, que somavam a quantia de R$ 43.067,70, de modo que que o pagamento realizado corresponderia a um desconto de 60%, o qual o recorrente jamais concederia esse desconto. Discorreu que a restituição em dobro configura enriquecimento sem causa do autor, pois o valor de R$ 3.533,51 decorre das parcelas 22 e 23 que não foram quitadas pelo acordo. Defendeu que não agiu de má-fé e que não houve falha ou irregularidade, devendo a eventual restituição ocorrer de forma simples. Destacou que inexiste dano moral presumido em razão da anotação preexistente legítima, realizada por empresa distinta. Afirmou que não houve comprovação dos alegados danos morais. Pugnou pela compensação entre o valor a ser restituído ao autor e o valor por ele devido. Requereu a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, determinação de restituição na forma simples e a redução do valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a legitimidade da cobrança; (ii) a aplicação da dobra legal sobre os valores cobrados; (iii) a ocorrência de danos morais passíveis de indenização e (iv) a adequação dos valores fixados a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Foi formulado pedido de majoração da indenização por danos morais em contrarrazões, ora admitido como recurso adesivo. Conforme disposto no Enunciado 88 do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal. Recurso adesivo interposto pela parte autora não conhecido.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicáveis ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II, do CDC.
8. No caso, o banco recorrente não logrou êxito em comprovar que o pagamento realizado pelo autor se limitou ao adiantamento das parcelas de 35 a 48, ônus a si atribuído, conforme art. 373, II, do CPC. Ao contrário, a prova documental indica que o pagamento realizado pelo autor em 05/08/2024, no importe de R$ 17.546,94, se refere às parcelas 21 a 48, conforme expressamente discriminado no boleto (ID 76110591). O autor comprovou que realizou, em 21/10/2024, o pagamento do valor de R$ 1.885,08 e de R$ 1.648,43 (IDs 76110595 e 76110596), referente às parcelas 22 e 23, conforme boletos de ID 76110592 e 76110593). Logo, a cobrança em duplicidade das parcelas 22 e 23 se mostrou indevida, configurando o defeito na prestação de serviço e acarretando o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo recorrido.
9. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. É necessária a análise da boa-fé objetiva, nos termos do AEREsp 600.663/RS. No caso, a cobrança em duplicidade das parcelas 22 e 23, efetuadas após o pagamento do débito referente às parcelas de 21 a 48, evidencia conduta da recorrida contrária à boa-fé objetiva. Assim, a restituição dos valores indevidamente cobrados e pagos no importe de R$ 1.885,08 e de R$ 1.648,43, deve ocorrer de forma dobrada. Correto, portanto, o valor de R$ 7.067,02, fixado na sentença.
10. A inscrição do autor nos cadastros de inadimplentes foi indevida, em razão da quitação do contrato muito antes da negativação. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa), quando inexistirem outras anotações regulares. Contudo, o recorrido já ostentava outra inscrição em seu nome (ID 76111615, p. 5), conforme histórico de protesto, de modo que o dano moral não pode ser presumido, devendo ser comprovado. Assim, não é aplicável a tese do dano moral presumido, observando-se que a Súmula 385 do STJ dispõe que “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
11. Na inicial, o autor fundamentou seu pedido na alegação de que a negativação lhe gerou grande angústia, constrangimento e transtorno em sua vida pessoal e profissional. No entanto, não há prova nos autos de efetivo dano extrapatrimonial, uma vez que havia outra anotação, inexistindo comprovação do efetivo transtorno causado em sua vida pessoal ou profissional. Dano moral não comprovado.

IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada apenas para afastar a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais. Mantidos os demais termos.
13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.